Tribunal: TJSP
Processo: 1007943-58.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo e para instrução do feito – Julgamento citra petita não constatado - Preliminares rejeitadas.

*MONITÓRIA – Contrato bancário - Procedência Documentos apresentados suficientes para verificação da regularidade da cobrança e de seus

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das provas documentais apresentadas para a formação da convicção do juízo e para instrução do feito – Julgamento citra petita não constatado - Preliminares rejeitadas.

*MONITÓRIA – Contrato bancário - Procedência Documentos apresentados suficientes para verificação da regularidade da cobrança e de seus encargos – Cobrança de comissão de permanência sob a rubrica de Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) – Valor limitado a somatória dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato – Necessidade de adequação da cobrança - Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007943-58.2019.8.26.0625, da Comarca de
Taubaté, em que são apelantes 1001 COMÉRCIO DE VEICULOS
LTDA- ME e MARCOS PAULO MARTINS BACELAR, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45418
APEL.No: 1007943-58.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE : 1001 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME
APDO : BANCO DO BRASIL S/A
CERCEAMENTO DE DEFESA - Desnecessidade de produção
de prova pericial - Suficiência das provas documentais
apresentadas para a formação da convicção do juízo e para
instrução do feito Julgamento citra petita não constatado -
Preliminares rejeitadas.
*MONITÓRIA Contrato bancário - Procedência Documentos
apresentados suficientes para verificação da regularidade da
cobrança e de seus encargos
Cobrança de comissão de
permanência sob a rubrica de Fator Acumulado de Comissão de
Permanência (FACP)
Valor limitado a somatória dos
encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato
Necessidade de adequação da cobrança - Recurso parcialmente
provido*
Trata-se
de
ação
monitória
julgada
parcialmente procedente pela r.sentença de fls.546/558,
conforme dispositivo a seguir transcrito: “Ante o exposto,
JULGO
IMPROCEDENTES
os
embargos
monitórios
e,
por
consequência, DECLARO CONSTITUÍDO de pleno direito, nos
expressos termos da Lei (art. 701, §2o, CPC), título
executivo judicial em desfavor de 1001 COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA ME e de MARCOS PAULO MARTINS BACELAR, já qualificados
nos autos, que passam a ser devedores solidários da parte
autora, BANCO DO BRASIL S/A, também qualificada, no importe
de R$145.526,39 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e
vinte e seis reais e trinta e nove centavos), valor que
deverá
ser
corrigido
monetariamente
desde
as
planilhas/extratos de fls.34/46 e acrescido de juros legais
de mora de 1% ao mês desde a data da citação, devendo a
ação prosseguir na forma dos arts. 513 e ss. do novo
estatuto processual. Tendo em vista que o pagamento não foi
realizado voluntariamente, arcarão os réus/vencidos com as
custas/despesas
processuais
(art.
701,
§1o)
e
mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários que, neste momento, ARBITRO em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do débito, incidindo agora
o regramento geral do §2o do art. 85 do CPC por não ter
havido o cumprimento voluntário do mandado. Publique-se.
Intimem-se.” Houve rejeição dos embargos declaratórios às
fls.404.
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
os
embargantes
apresentaram
apelação
de
fls.409/412, arguindo ser imprescindível a produção de
perícia técnica contábil. Reclama que a sentença foi
proferida antes do saneamento do processo, sendo certo que
inexiste termos anuais de anuência, ausente planilha de
débito assim como não apresentados extratos mensais desde a
abertura do crédito. Questiona a inexistência da taxa de
juros reais contados e comprovante do recebimento do valor
pelos apelantes e argumenta que esses elementos levam à
iliquidez da obrigação. Requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo, e respondido.
É o relatório.
Entendo que os postulantes não trouxeram
documentação que se preste a atestar sua condição de
hipossuficiência e assim, justificar seu pleito.
Por outro lado, não se descura que o valor
do preparo é significativamente alto.
Considerando
tal
elemento,
importante
ressaltar que o Novo Código de Processo Civil, em seu
artigo 98, § 5o do CPC, trouxe inovação ao regime da
gratuidade judiciária, permitindo maior flexibilidade, de
modo que a benesse possa ser restrita a um ato processual,
ou consistir na redução de percentual de despesa
processual. Confira-se:
“§ 5o. A gratuidade poderá ser concedida em
relação a algum ou a todos os atos processuais, ou
consistir na redução percentual de despesas processuais que
o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
Sendo
assim
concedo
a
isenção
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento do preparo, apenas de modo a permitir o
conhecimento do recurso.
O
banco
apelado
propôs
ação
monitória
lastreada na “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Rápido” (fls.34/38), para disponibilização de crédito.

Colacionou à inicial o Contrato de Abertura
de Crédito, devidamente assinado pelo embargante, tanto em
nome da empresa como na qualidade de fiador, bem como
extrato da movimentação dos valores disponibilizados, em
que se constata a liberação de duas quantias: R$30.000,00
em 11.05.2016 e R$42.000,00 em 06.06.2016.
.
Por primeiro ao contrário do que afirmam os
apelantes o feito foi saneado por meio da decisão de
fls.364/367.
É de se afastar a alegação de cerceamento de
defesa,
porquanto
desnecessária
a produção da
prova
pericial ou contábil, bastando a análise do contrato e a
mera conta aritmética para o deslinde da demanda e
verificação das taxas e encargos aplicados.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de
pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I,
do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp 251.038
Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
PROCESSO
CIVIL

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO Afigurando-se irrelevante
à solução da controvérsia a produção da prova requerida,
não se configura o alegado cerceamento de defesa (STJ AGA
228.946 SP 4a Turma Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a fase
instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram os
fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis
de prova testemunhal ou pericial” (JUTACSP Lex 140/285,
Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si só,
não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado
apreciar
livremente
as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.-
3a
Turma:,
Resp
251.038/SP,
j.
18.02.2003 , Rel. Min.Castro Filho).
Vale consignar que não incidem as regras do
Código de Defesa do Consumidor ao relacionamento existente
entre as partes, pois como se infere dos contratos objeto
da execução em questão, o contrato se presta à concessão de
ativos financeiros para incrementar a atividade comercial
da empresa executada (capital de giro).
Tal conclusão inclusive, constou da decisão
saneadora, contra a qual não foi oposto qualquer recurso.
Porém, ainda que fosse aplicado o Código de
Defesa do Consumidor ao caso vertente, a solução ao caso
não seria diversa do que dispõe o presente julgamento.
Pelo que se infere da Planilha de Cálculo o
débito foi corrigido mediante taxa de juros de 3,38 ao mês
capilarizados mensalmente e a partir do inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haveria incidência com base na variação da FACP, também
capitalizada.
Desnecessária a apresentação de todos os
extratos referente ao período de relacionamento entre as
partes, interessando ao presente feito apenas o cálculo do
débito após a disponibilização do numerário objeto da
presente ação.
Neste contexto, os extratos apresentados
atendem o quanto exigido para conhecimento da ação.
Entretanto, o demonstrativo (fls.39/46)
denota a incidência de comissão de permanência sob a
rubrica de Fator Acumulado de Comissão de Permanência
(FACP), nos percentuais que vão desde 194,7887 a 295,6250 o
que contraria jursiprudência sumulada.
Sendo assim, embora, possível a exigência de
comissão de permanência, aferida pelo Banco Central do
Brasil, com base na taxa de juros média do mercado
praticado
por
todas
as
Instituições
Financeiras
e
Bancárias, conforme Súmula n.o 294 pelo Superior Tribunal
de Justiça, é vedada a sua cobrança que importe em valor
superior à taxa prevista em contrato:
“Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
Assim, à míngua de qualquer explicação de
como foi composto tal fator, a evidenciar sua cobrança com
índices manifestamente superiores às taxas médias de
mercado, conforme referida planilha de débito, tal cobrança
não pode ser admitida devendo ser adequada à somatória dos
juros remuneratórios à taxa do contrato, como referido, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consonância com a súmula 472 do STJ.
No mesmo sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:
“Contrato
bancário
Ação
de
cobrança
"Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex"
Sentença de procedência Apelação dos réus Cerceamento de
defesa inexistente Desnecessidade de dilação probatória
Análise precisa e ampla da matéria debatida nos autos, sem
cogitação de falta de fundamentação na r. decisão recorrida
Capitalização de juros permitida (Súmulas 539 e 541 do E.
STJ,
Recurso
Extraordinário
n.o
592.377) Cálculo da
comissão de permanência por índice denominado "FACP"
Impossibilidade, sem explicação da composição do fator
Caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração não verificado Multa afastada Procedência
mantida, com recálculo do valor da obrigação Apelação
provida,
em
parte.”
(Apel.
1001153-33.2015.8.26.0323,
Relator(a): Gil Coelho; Comarca: Lorena; Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/06/2017; Data de registro: 09/06/2017)

“AÇÃO
MONITÓRIA
-
EMBARGOS
JULGADOS
IMPROCEDENTES CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APELAÇÃO. -
Cerceamento
de
defesa
Inocorrência
Prova
pericial
prescindível Matéria de direito Prova documental juntada
aos autos suficiente para o deslinde da causa Preliminar
rejeitada.- Código de Defesa do Consumidor e inversão do
ônus da prova Inaplicabilidade à relação jurídica tratada
nos autos quando o produto (dinheiro) emprestado pelo banco
é
utilizado
na
atividade
produtiva
da
empresa,
caracterizando insumo e não consumo Ausência, ademais, da
alegada hipossuficiência capaz de colocar a apelante pessoa
jurídica em desvantagem exagerada frente ao estabelecimento
financeiro, não se cogitando, assim, de inverter o ônus
probatório. Comissão de permanência Calculada com base na
FACP (fator acumulado de permanência) e cumulada com juros
remuneratórios Abusividade constatada Limitação à soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos em contrato
-
Retificação
do
cálculo
-
Necessidade
-
Sentença
retificada nesse ponto. - Verba honorária Extinção da ação
em reconhecimento de ilegitimidade de parte passiva Verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida pelo autor em favor do patrono dos corréus Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(Apel.
1009518-38.2015.8.26.0562,
Relator(a):
Marino
Neto;
Comarca: Santos; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10/11/2016; Data de registro:
10/11/2016)
Sobre o tema, precedente do STJ: “Com
vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá exclusivamente pela comissão de permanência (assim
entendida como juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado
para o período de normalidade, acrescido de juro de mora e
de multa contratual) sem cumulação com correção monetária
(Recursos
Especiais
repetitivos
n.
1.063.343/RS
e
1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ.” (AgRg no AREsp 39138/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a T., DJ 06/08/2013, DJe
19/08/2013).
Portanto, o banco apelado deve adequar a
cobrança a este ponto.
Tendo em vista que se trata de ação
monitória e não uma execução de título extrajudicial, o
valor do débito pode ser determinado no julgamento do
feito, portanto, para essa espécie de ação basta a
comprovação do relacionamento comercial mediante documentos
que demonstrem o princípio de prova da obrigação de
pagamento para possibilitar a cobrança.
Ademais, esta Câmara, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do processo:
”a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo” (REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp
n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário ou
a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão
sobre
eventuais
ilegalidades
dos
contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
(Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC), da
tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos similares
depende da demonstração de sua abusividade no caso
concreto. (Recurso Especial n.o 1.270.174/RS, Segunda
Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi complementada
pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*, de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos
contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde
que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp n.o
1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas
instituições
financeiras,
que,
todavia,
estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa
superior à média de mercado: a simples pactuação de taxa de
juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não
denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
296/STJ).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou pelo
simples ajuizamento de ação revisional: “não descaracteriza
a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”
(REsp n.o 1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora.” (REsp n.o 1.061.530,
submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão de
permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual
(REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS, submetidos ao
artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não pode
ser superior a 10% do valor da prestação; nos pactuados
após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2% daquele
valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento indevido,
não é necessária a prova do erro para a repetição ou a
compensação de valores em sede de ação de revisão de
contrato bancário submetido ao CDC (Súmula 322/STJ).”
Assim é de se acolher parcialmente o recurso
para limitar o valor da comissão de permanência à taxa
estabelecida no contato, nos termos da Súmula 472 do STJ,
além de multa e juros moratórios, caso estipulados.
Como o acolhimento foi mínimo, mantenho a
sucumbência como determinada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator